Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDOS. INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças de GAEE, subtraídas enquanto a servidora se encontrava afastada para estudos. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Preliminar. Sobrestamento do curso do processo. A controvérsia instaurada no processo não diz respeito à extensão do pagamento da GAEE aos professores da rede pública que atuam em turmas mistas integradas por alunos com necessidades especiais, tampouco de incorporação em proventos de aposentadoria, mas trata da redução indevida do valor da gratificação já percebida pela servidora, no período de afastamento para estudos. Desse modo a controvérsia não se enquadra no tema discutido na ADPF 615, tampouco no IRDR 4 – processo 0023697-25.2016.8.07.0000. Preliminar que se afasta.

3 – Preliminar. Prescrição. O termo inicial do prazo prescricional é a data da violação do direito, que corresponde ao momento em que cada prestação deixou de ser paga, na forma do que dispõe o art. 189 do CC. O prazo prescricional para verbas de titularidade de servidores público é de cinco anos (art. 175, inciso II, da Lei Complementar n. 840/2011). A autora pleiteia diferenças de gratificação referente ao período de agosto de 2018 a dezembro de 2020. Desse modo, não se acha prescrita a pretensão. Preliminar que se rejeita.

4 – Licença remunerada para estudos. Percepção de gratificação. GAEE. Na forma do art. 12 § 3o da Lei 5.105/2013, é assegurado ao servidor integrante da carreira do magistério público do DF, licenciado para realização de curso stricto sensu, a remuneração do cargo percebida no momento do afastamento. O afastamento remunerado do servidor para estudo de pós-graduação stricto sensu também tem respaldo no art. 161 Lei Complementar 840/2011. O art. 165, inciso V, alínea “d” do mesmo diploma legal, dispõe que o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado efetivo exercício. O documento de ID 33382258 informa que foi concedido à autora o afastamento para o programa de mestrado no período de 13/08/2018 a 30/07/2020. Segundo as fichas financeiras, o pagamento da GAEE foi reduzido a partir de agosto de 2018, perdurando até dezembro de 2020, mesmo após encerrado o período de afastamento (ID 33382223 – PAG 1-6). Ainda que se reconheça que a natureza da gratificação em apreço tenha natureza propter laborem, a licença remunerada para estudo não induz à supressão ou redução do pagamento, pois não há modificação das condições fáticas que dão direito à sua percepção, mas há tão-somente afastamento legal e temporário do exercício das funções, de modo que é ilícita a subtração das verbas. Ademais, ao contrário do que afirma o recorrente, em recurso totalmente dissociado dos fatos narrados, inexiste discussão sobre a incorporação da gratificação em proventos de aposentaria ou o direito à percepção em si, mesmo porque a verba ordinariamente já integra a remuneração da servidora e não há notícia de que o pagamento da gratificação decorreu de ordem judicial anterior. Nesse quadro, as discussões invocadas pelo recorrente acerca de coisa julgada inconstitucional ou da autoridade do entendimento firmado na ADI 2017.00.2.021004-9, julgada improcedente (dispositivos questionados art. 20, inciso I, Lei Distrital 5.105/2013 e art. 21 § 3o, inciso I, Lei Distrital 4.075/2007), se revelam inapropriadas e desnecessárias à solução da controvérsia. Devida, pois, a diferença subtraída no período em destaque.

5 – Atualização do débito. A atualização do débito segue conforme fixado na sentença, até 08/12/2021. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Questão de ordem pública, de incidência imediata. Recurso a que se nega provimento.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

E